Tribunal: TJMT
Processo: 1056370-12.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056370-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARO JOSE DA SILVA - CPF: 572.007.261-68 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1056370-12.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Amaro José da Silva.

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ARTS. 85 E 86/CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento a parte foi impedida de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC.

No caso, havendo sentença de parcial procedência, com a condenação das partes ao pagamento “pro rata” do ônus sucumbencial, não cabe a determinação de que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos, pois a sucumbência decorre da lei e, assim sendo, os vencidos devem arcar com o pagamento da verba honorária da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1056370-12.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Amaro José da Silva.

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amaro José da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral que move em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ao final, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, diante da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Irresignado, o apelante requer o afastamento da condenação recíproca, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, condenando a recorrida na integralidade do ônus sucumbencial. Ainda, pugna pelo afastamento da compensação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o art. 85, do CPC estabelece que o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor.

Além disso, sustenta que a ré se negou a receber e protocolar o pedido administrativo, em total desacordo com a Lei n. 6.194/74, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, no importe de R$ 15.000,00.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 204670124).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 3 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1056370-12.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Amaro José da Silva.

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

V O T O

Infere-se dos autos que Amaro José da Silva manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 26 de abril de 2019.

Após o regular trâmite processual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ao final, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, diante da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC) – id. 204667847.

Inconformado, o apelante requer o afastamento da condenação recíproca, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, condenando a recorrida na integralidade do ônus sucumbencial. Ainda, pugna pelo afastamento da compensação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o art. 85, do CPC estabelece que o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor.

Além disso, sustenta que a ré se negou a receber e protocolar o pedido administrativo, em total desacordo com a Lei n. 6.194/74, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, no importe de R$ 15.000,00.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, o cerne da questão está em saber se a recusa da seguradora em receber e protocolar o pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária caracteriza ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

No tocante ao suposto abalo moral sofrido,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse passo, para que seja configurada a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pela parte autora, ressalto que a simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento a parte foi impedida de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1041682-45.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

(...)”
(RAC n. 1035451-02.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 - negritei)

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela seguradora apelada, apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Avançando na resolução da celeuma,
se insurge o apelante pugnando pela condenação da seguradora na sucumbência integral.

Sem razão. Na hipótese dos autos, observa-se que a parte autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido (id. 204670067), sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pela d. julgadora.

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. (...)”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
”
(RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que a condenação ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial se mostrou correta, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Por outro lado, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, observo que a MMª Juíza condenou as partes solidariamente ao pagamento das custas processuais, determinando que cada litigante arque com os honorários de seu advogado, no valor fixado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) – id 204667847, porém, com a devida vênia, tal conclusão se mostra equivocada. Explico.

O art. 85, §14, do CPC, é categórico ao vedar a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, devendo cada parte arcar com a verba honorária da parte contrária,
verbis:

“
art. 85. A
sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
”

(negritei).

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, veja:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(RAC n. 1028035-17.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO - EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.
[...]”
(RAC n. 1038858-50.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021 – negritei)

Ainda, sobre o tema, discorre José Miguel Garcia Medina, confira-se:

“
I. Honorários advocatícios e sucumbência recíproca
. Os honorários advocatícios "pertencem ao advogado" (art. 23 da Lei 8.906/1994). Os honorários são remuneração pelo trabalho do advogado, tendo caráter alimentar.
Assim, se ambas as partes forem sucumbentes, deverão ser condenadas a pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos. Como credor dos honorários é o advogado (e não a parte por ele representada), os honorários devidos aos advogados de partes adversárias não podem ser compensados
.
Nesse sentido, o CPC/2015 dispõe que é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14, do CPC/2015). O art. 86 do CPC/2015, assim, deve ser compreendido a partir da leitura do § 14 do art. 85 do CPC/2015
(cf. também comentário ao art. 85 do CPC/2015).”
(Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 5ª ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 192 - negritei)

Destarte, resta evidente a impossibilidade de interpretação do quanto disposto nos arts. 85 e 86,
caput
, do CPC, de modo que, obviamente, as partes vencedoras e vencidas devem arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrário, que deve ser fixada e proporcionalmente distribuída, nos termos das mencionadas normas legais, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para, apenas e tão somente, condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora,
ante a gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024